Tribunal: TJPA
Processo: 0810329-03.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810329-03.2021.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY EDUARDO CORDOVIL PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÁLIBI NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0810329-03.2021.8.14.0401, interposta por SIDNEY EDUARDO CORDOVIL PINHEIRO (Apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

2. O Apelante foi condenado originalmente pela prática do crime de falsificação de documento particular (Art. 298 do CP) em continuidade delitiva (Art. 71 do CP), sendo a pena total fixada na sentença em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, além de 18 (dezoito) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária e multa.

II. Questão em discussão

3. O Apelante busca a reforma da sentença para ser absolvido sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. A Defesa sustenta que a acusação se baseou apenas em indícios da fase inquisitorial, especificamente o uso de um e-mail do escritório do réu nos registros da Junta Comercial, argumentando que o sistema era manual e que terceiros (estagiários ou funcionários) poderiam ter realizado as fraudes sem o conhecimento ou dolo do Apelante. Invoca a ausência de prova de que o réu tenha assinado os documentos ou tido intenção de falsificar.

III. Razões de decidir

4. Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece acolhimento. A materialidade restou comprovada por laudos periciais (documentoscopia) que atestaram a falsidade das assinaturas nos contratos sociais de diversas empresas. A autoria é certa e recai sobre o Apelante, contador profissional, que figurava como responsável técnico das empresas fraudadas. O seu e-mail profissional (secpcontabilidade@yahoo.com.br) constava nos registros das alterações contratuais fraudulentas perante a JUCEPA e a Receita Federal. Ademais, a prova testemunhal (depoimento de Adriana Mariano) confirmou que o réu era o contador contratado e tratava diretamente dos atos das empresas.

5. Ônus da Prova (Álibi não comprovado):
A alegação defensiva de que "estagiários" ou terceiros poderiam ter cometido os ilícitos à revelia do réu não se sustenta. O Apelante não identificou tais terceiros nem produziu provas de que eles agiram com autonomia para falsificar documentos e transferir empresas para o nome da vítima (Sirlene), ônus que lhe incumbia por força do art. 156 do CPP. O réu, como dono do escritório e contador responsável, detinha o domínio do fato sobre as operações realizadas com seus dados profissionais.

6. Dolo e Continuidade Delitiva
: Ficou demonstrado que o Apelante, de forma reiterada (pelo menos três vezes), falsificou alterações contratuais para incluir fraudulentamente terceiros nos quadros societários, evidenciando o dolo de fraudar a fé pública. A continuidade delitiva (art. 71, CP) foi corretamente aplicada na sentença, considerando as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de Julgamento:
A materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento particular (art. 298, CP) restam configuradas quando o agente, valendo-se da profissão de contador, promove alterações contratuais fraudulentas, inserindo dados falsos nos sistemas da Junta Comercial e utilizando seu e-mail profissional como contato, não sendo a alegação genérica de culpa de terceiros (estagiários) suficiente para afastar a responsabilidade penal quando desprovida de comprovação (Art. 156, CPP).

Dispositivo relevante citado:
art. 156 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 10024365120208110059 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0810329-03.2021.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: SIDNEY EDUARDO CORDOVIL PINHEIRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu, SIDNEY EDUARDO CORDOVIL PINHEIRO, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém. O feito original trata de Ação Penal Pública Incondicionada relativa a crimes contra a fé pública (falsificação de documento particular).

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que no dia 09 de abril de 2013, por volta das 12h25min, a vítima Sirlene Pimenta Sampaio foi assaltada em Fortaleza/CE, ocasião em que foram subtraídos diversos documentos pessoais. Posteriormente, o Apelante, no exercício da profissão de contador, utilizou-se indevidamente de tais documentos furtados para inserir a vítima como sócia de diversas empresas sem o consentimento dela, bem como falsificou assinaturas de titulares societários para realizar alterações contratuais de forma fraudulenta perante a Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA).

Marcos Processuais importantes:

A Denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2021.

O Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém proferiu sentença no dia 29 de janeiro de 2024, julgando a pretensão punitiva parcialmente procedente.

•
Condenação:
O Réu SIDNEY EDUARDO CORDOVIL PINHEIRO foi condenado nas penas do Artigo 298 c/c art. 71, três vezes, (Falsificação de documento particular em continuidade delitiva), ambos do Código Penal.

•
Pena:
A pena definitiva foi fixada, com aumento de 1/5 pela continuidade delitiva, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes à época dos fatos, em favor da vítima Sirlene, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

•
Interposição da Apelação (Defesa):
12 de fevereiro de 2024 (pelo advogado constituído Murillo Chaves de Viveiros).

•
Razões de Apelação (Apelante):
Apresentadas em 04 de julho de 2024: 1.
Absolvição por insuficiência de provas da autoria (Art. 386, II e IV, do CPP):
A Defesa alega que não há provas robustas ou identidade física do acusado na cena do crime, sustentando que a condenação se embasou de forma frágil no fato de constar o e-mail do escritório do réu cadastrado na JUCEPA. Argumenta que os procedimentos de inserção na época eram manuais e que o alto volume de clientes e a presença de vários estagiários no escritório viabilizavam a utilização dos dados cadastrais do titular por terceiros sem que ele tivesse controle. 2.
Atipicidade / Ausência de materialidade:
Argumenta que a acusação não indicou de maneira contundente qual documento foi realmente falseado nem o trouxe à baila, não havendo comprovação concreta da materialidade do delito e ofendendo o princípio da subsunção do fato à norma penal. 3.
Revisão da Dosimetria da Pena:
Subsidiariamente, requer que, em caso de eventual manutenção da condenação, a pena seja fixada no mínimo legal e com os seus consectários jurídicos em benefício do réu, com base no artigo 59 do Código Penal.

•
Contrarrazões (Apelado):
Apresentadas em 22 de agosto de 2024, pelo Ministério Público de 1º Grau, pugnando pelo conhecimento e improvimento total do recurso.

•
Parecer da Procuradoria de Justiça:
Emitido em 12 de setembro de 2024, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a pretensão absolutória
não merece prosperar
. A tese defensiva de insuficiência de provas sucumbe fragorosamente diante do robusto conjunto probatório edificado nos autos, que demonstra, de forma cristalina, a materialidade e a autoria delitiva do apelante.

O presente caso apresenta um esquema sofisticado de fraude documental, onde a fé pública e a segurança dos registros comerciais foram vilipendiadas. A materialidade é
inconteste
e salta aos olhos através dos documentos acostados ao Inquérito Policial e corroborados em juízo:

1.
Boletim de Ocorrência do Estado do Ceará:
Comprova que a vítima Sirlene Pimenta Sampaio teve seus documentos roubados em 2013, em Fortaleza.

2.
Laudos Periciais nº 0147/2019 e 0150/2019:
A Polícia Federal atestou, tecnicamente, que as assinaturas nos contratos sociais (como na empresa RR Alves Comércio)
não partiram do punho dos verdadeiros sócios
(Raimundo Marques Alves e Rogério da Silva Alves), confirmando a falsificação utilizada para operar as alterações contratuais fraudulentas.

A controvérsia, portanto, reside na
autoria
. E aqui, a prova indiciária e oral se entrelaça de forma a não deixar margem para a dúvida razoável. O apelante, Contador de profissão, era o maestro por trás dessas alterações. Vejamos os pilares que sustentam a condenação:

I – O VÍNCULO PROFISSIONAL E O "RASTRO" DIGITAL

A defesa alega que qualquer um poderia usar os dados do réu. Todavia, a prova dos autos desmente essa aleatoriedade. Em consulta aos cadastros das empresas fraudadas (RR Alves, Lobo Serviços, H&S, etc.) perante a JUCEPA e Receita Federal, consta expressamente o correio eletrônico profissional do apelante:
secpcontabilidade@yahoo.com.br
.

Não é crível, nem razoável, supor que terceiros desconhecidos utilizariam reiteradamente o e-mail pessoal e profissional do réu para cometer crimes, sem que este, na condição de dono do escritório e responsável técnico, tivesse ciência ou proveito.

II – A PROVA TESTEMUNHAL

A tese de negativa de autoria cai por terra diante do depoimento da testemunha
Adriana Karoline Pereira Mariano
. Em juízo, sob o crivo do contraditório, ela foi categórica ao afirmar que
contratou o apelante como seu contador
, tratando diretamente com ele e sua esposa. A empresa de Adriana foi uma das utilizadas no esquema para incluir fraudulentamente a vítima Sirlene.

Ora, se o réu era o contador de fato e de direito da empresa fraudada, e se o seu e-mail funcional consta nos registros da fraude, o nexo causal é direto e imediato. O apelante não era um estranho; era o responsável pela contabilidade que operou a fraude.

III – O ÔNUS DA PROVA

A tentativa da defesa de imputar a culpa a "estagiários" ou "funcionários" não identificados é inócuo neste caso. O réu, em seu interrogatório, admitiu que realizava o serviço de "venda de empresas em balcão", mas alegou não ter controle sobre quem usava seus dados.

Entretanto, conforme bem pontuado pelo
Parquet
e acolhido na sentença, o ônus de provar esse álibi era inteiramente da defesa, nos termos do
art. 156 do CPP
. Se o réu alega que "outro fez", deve, no mínimo, indicar quem seria esse outro. Não o fez. A alegação vaga e genérica de que "o escritório tinha muito fluxo" não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, mormente quando ele é o beneficiário direto dos honorários e o titular da responsabilidade técnica.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que álibi não comprovado corrobora a tese acusatória:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002436-51.2020.8.11 .0059 APELANTE: ROMAO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º INCISO II, E § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA DEMONSTRADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – DOSIMETRIA – PENA-BASE ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO – SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA – DETRAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS ARBITRADOS PELO JUIZ DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhes foi imputado na denúncia. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida. “
A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, N.U 1006367-16 .2020.8.11.0042). Carece de interesse recursal o agente que almeja o que lhe foi concedido na sentença. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ). “A fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; l/2 (metade), para seis infrações; e 2/3 (dois terços), para sete ou mais infrações” (TJ/MT, N .U 1001669-45.2021.8.11 .0037). “Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3º; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP nº 132740/2017” (TJ/MT, N .U 1014774-31.2020.8.11 .0003). “Os honorários advocatícios fixados em favor do causídico no ato de sua nomeação ou na sentença abrangem sua integral atuação, contando, obviamente, com a interposição do (s) recurso(s) necessário (s) para salvaguardar os interesses do réu” (TJ/MT, N.U 1001071-48.2020 .8.11.0095). (TJ-MT 10024365120208110059 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022).

O cenário fático-probatório é uníssono: o réu, valendo-se de sua expertise contábil, e de posse de documentos roubados de uma vítima de outro estado (Sirlene), falsificou documentos particulares (alterações contratuais) para simular negócios jurídicos perante a Junta Comercial, visando lucro e ludibriando a fé pública. Houve dolo, houve reiteração (continuidade delitiva) e há prova cabal.

Não há que se falar em ausência de exame grafotécnico na assinatura do réu como óbice à condenação, pois nos crimes de falso (especialmente ideológico e uso de documento falso via sistema), a autoria intelectual e o domínio do fato — comprovados pelo vínculo contratual com as empresas vítimas e o uso de credenciais eletrônicas/e-mail — são suficientes para lastrear o decreto condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a irretocável sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/03/2026